Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700380-52.2020.8.07.0020 APELANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, MARIANA MACHADO SANTOS APELADO: MARIANA MACHADO SANTOS, EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 02 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR